Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701235-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, ODAIR RODRIGUES DE SOUSA, DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Defiro id 34433872. Intime-se a agravada, Itália Brasília Administração, Participações e Serviços LTDA – Me, para contrarrazões. Após, cls. Brasília, 25.04.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator